Tribunal: TRF3
Processo: 5003837-41.2023.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
522/689)

5003837-41.2023.4.03.6114

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003837-41.2023.4.03.6114

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA JOSE PINHEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: DALVA DE OLIVEIRA PRADO - SP172182-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR. COMPROVAÇÃO POR PPP. EPI. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A ESPECIALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer como especial o período de 24/10/1994 a 23/10/2019 e conceder aposentadoria especial à parte autora desde 23/10/2019.

O INSS sustentou a ausência de habitualidade e permanência na exposição a agentes biológicos, a impossibilidade de enquadramento da atividade, bem como a eficácia do equipamento de proteção individual. Subsidiariamente, requereu a aplicação da prescrição quinquenal, limitação dos honorários nos termos da Súmula 111 do STJ, isenção de custas e desconto de valores inacumuláveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor exercido pela autora como copeira em ambiente hospitalar, com exposição a agentes biológicos; (ii) a eficácia do EPI para afastar a caracterização da atividade especial; (iii) a adequação dos consectários legais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não se aplica quando o proveito econômico obtido na causa é inferior a 1.000 salários mínimos, conforme artigo 496, §3o, I, do CPC, entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O reconhecimento do tempo de serviço especial deve observar a legislação vigente à época do exercício da atividade, segundo o princípio tempus regit actum.

A comprovação da exposição a agentes nocivos após 10/12/1997 exige apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP fundamentado em laudo técnico, documento apto à demonstração da efetiva exposição do trabalhador.

O PPP comprova que a parte autora exerceu atividades de copeira em hospital, com manipulação de utensílios e materiais utilizados por pacientes, situação que caracteriza exposição habitual e permanente a agentes biológicos.

Em ambiente hospitalar, a exposição a agentes biológicos é analisada pelo critério qualitativo, sendo suficiente a presença do risco de contaminação, ainda que o contato não ocorra durante toda a jornada de trabalho.

A mera informação no PPP acerca da eficácia do equipamento de proteção individual não é suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335 (Tema 555).

Comprovado o exercício de atividade especial por período superior a 25 anos até 23/10/2019, a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei no 8.213/1991.

A continuidade do exercício de atividade especial após a concessão do benefício enseja a cessação do pagamento da aposentadoria especial, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 709 da repercussão geral.

Os honorários advocatícios devem observar o artigo 85 do CPC e a Súmula 111 do STJ, com definição do percentual na fase de liquidação.

O INSS é isento do pagamento de custas e emolumentos, sem prejuízo do dever de reembolsar despesas processuais eventualmente suportadas pela parte vencedora. Entretanto, no presente caso, não há custas ou despesas processuais a serem reembolsadas, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

A exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar autoriza o reconhecimento da especialidade do labor quando comprovada por PPP, adotando-se critério qualitativo de risco de contaminação.

A declaração de eficácia do equipamento de proteção individual no PPP não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial.

É constitucional a vedação de continuidade da percepção da aposentadoria especial quando o segurado permanece ou retorna ao exercício de atividade nociva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o; CPC, arts. 487, I, 496, §3o, I, 497 e 1.010; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, art. 65; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o; Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 19, 21 e 25, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1897319/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1910438/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1807306/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 30.08.2021; STJ, EDcl no REsp 1891064/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1767132/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgInt no REsp 2000792/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2190974/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 24.04.2023; STJ, Pet 10262/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 08.02.2017; STJ, REsp 1468401/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 16.03.2017; STJ, REsp 1.759.098/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 29.06.2019; STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); STF, RE 791.961/RS, Tribunal Pleno, j. 05.06.2020 (Tema 709).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003837-41.2023.4.03.6114

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DALVA DE OLIVEIRA PRADO - SP172182-A

APELADO: MARIA JOSE PINHEIRO

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id 280954872) em face de sentença (Id 280954868) que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, nos seguintes termos:

“Posto isso, ACOLHO O PEDIDO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para reconhecer como especial o período de 24/10/1994 a 23/10/2019 e determinar a concessão da aposentadoria especial NB 46/191.687.336-4, desde 23/10/2019.

Consigno que, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, o pagamento do benefício previdenciário em questão será automaticamente cessado, porquanto vedado o exercício de atividade especial durante o gozo de benefício desta natureza, nos termos do § 8o do art. 57 da Lei 8.213/1991.

Os valores em atraso serão acrescidos de juros e correção monetária conforme o Manual de Cálculos da JF vigente na data da liquidação.

O pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre os valores devidos até o dia de hoje, serão de responsabilidade do INSS.”

Em suas razões recursais, requer o INSS, preliminarmente, o recebimento da apelação no duplo efeito e a submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, postula a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido, sustentando a ausência de cumprimento dos requisitos legais para a concessão do benefício. Alega a ausência de habitualidade e permanência concernente à exposição aos agentes biológicos e a impossibilidade de enquadramento pela categoria. Aponta, ainda, a existência de equipamento de proteção individual – EPI eficaz.

Subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal; a juntada de autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450/2020, em observância às regras de acumulação de benefício estabelecida no artigo 24, §§2o e 2o da Emenda Constitucional 103/2019; a fixação dos honorários advocatícios com a limitação da verba honorária ao comando do Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; e o desconto de verbas inacumuláveis já recebidas pela parte autora administrativamente ou em sede de antecipação dos efeitos da tutela.

Com as contrarrazões (Id 280954878), vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, é conhecido.

O pedido de efeito suspensivo não deve ser deferido, uma vez que não estão presentes os requisitos necessários, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

Da remessa necessária

O artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe não ser aplicável a remessa necessária "quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I) 1.000 (mil) salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público".

Neste caso, embora ilíquida a sentença, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico pretendido pela parte autora não excede o valor estipulado no mencionado dispositivo legal, razão pela qual a sentença não deve ser submetida ao reexame necessário.

Nesse sentido, julgados do C. Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1897319/MG 2020/0249899-0, Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, 1a Turma, data do julgamento 20/05/2024, DJe 24/05/2024; AgInt no REsp 1910438/SP 2020/0326283-0, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, 1a Turma, data do julgamento: 05/06/2023, DJe 07/06/2023; AgInt no AREsp 1807306/RN 2020/0347457-0, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, data do julgamento 30/08/2021, DJe 02/09/2021; EDcl no REsp 1891064/MG 2020/0213639-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, data do julgamento 16/12/2020, DJe 18/12/2020; AgInt no REsp 1767132/MG 2018/0239018-5, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, data de julgamento 30/11/2020, DJe 03/12/2020.

Passo ao exame do mérito.

Da aposentadoria especial

A aposentadoria especial é o benefício previdenciário garantido aos segurados que exerçam atividades expostas a agentes agressivos físicos, químicos, biológicos, ou a uma associação de agentes nocivos, todos capazes de prejudicar a saúde e a integridade física do trabalhador, razão pela qual tem como pressuposto tempo de contribuição reduzido.

A Lei no 8.213, de 24/07/1991 - Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS) - dispõe sobre a aposentação especial nos seus artigos 57 e 58, in verbis:

"Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

(...)

§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

(...)

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997) ”.

Da aposentadoria especial de acordo com as regras da Emenda Constitucional no 103/2019

Antes da promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019, duas Emendas Constitucionais trataram da aposentadoria especial no §1o do artigo 201 da Constituição Federal.

A Emenda Constitucional no 20, de 1998, estabelecia que “§ 1oÉ vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar”.

Com o advento da Emenda Constitucional no 45, de 2005, o supracitado dispositivo passou a incluir também as pessoas com deficiência, nos seguintes termos: “§ 1o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar”.

A Emenda Constitucional no 103/2019, deu nova redação ao §1o do artigo 201, dispondo sobre a aposentadoria especial em seu inciso II, e tratando das pessoas com deficiência separadamente, no inciso I, nos seguintes termos:

“Art. 201 (...)

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação”.

Ademais, para a concessão da aposentadoria especial com cômputo de períodos especiais posteriores à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, o artigo 19, §1o, inciso I, da referida Emenda, acrescentou o requisito da idade mínima, modificando a forma de cálculo do benefício, como se verifica a seguir:

"Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição".

A Emenda Constitucional no 103/2019 também traz inovações quanto ao reconhecimento da atividade especial, nos seguintes termos:

"Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição”.

Outra alteração trazida pela EC no 103/2019, é a vedação expressa da conversão da atividade especial exercida após a sua entrada em vigor, em tempo de serviço comum, com se extrai do §2o do artigo 25:

“Art. 25 (...)

§ 2o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data”.

Anoto, contudo, que está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, sob Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, a ADI no 6.309/DF, que tem como requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria - CNTI, tendo como objeto a declaração de inconstitucionalidade das seguintes mudanças promovidas pela EC no 103/2019: i) fixação de idade mínima para a aposentadoria especial; ii) forma de cálculo de cálculo da aposentadoria especial; e iii) impossibilidade de conversão de tempo de trabalho especial em comum.

Do reconhecimento da atividade especial

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR – Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto TFR.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico. 2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais. 3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (art. 260 da IN INSS 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

O artigo 58, § 4o, da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.528 de 10/12/97, instituiu o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, o qual é apto à demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, devendo ser confeccionado com suporte no LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, conforme a atual regulação a ele conferida pelos Decretos no 3.048/99 e no 8.123/13:

"Art. 58 (...)

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento."

A elaboração do PPP em data não contemporânea ao exercício das atividades não obsta a verificação da respectiva natureza especial, desde que inexistentes alterações substanciais no ambiente de trabalho. Constatada a presença de agentes nocivos em data posterior ao trabalho realizado, a conclusão será, via de regra, que tal insalubridade ou periculosidade sempre existiu, à vista dos avanços tecnológicos e da segurança tendentes à minimização dessas condições.

Acerca das informações referentes à habitualidade e permanência, é de se ter presente que o PPP - formulário padronizado, confeccionado e fornecido pelo INSS – não contém campo específico sobre tais requisitos (diferentemente dos anteriores formulários SB-40, DIRBEN 8030 ou DSS 8030), razão pela qual não se exige uma declaração expressa nesse sentido.

Em relação ao tema, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a habitualidade e a permanência da exposição a agentes nocivos à saúde somente passaram a ser de exigência legal a partir de 29/04/1995, com a vigência da Lei no 9.032, conforme precedente:

“PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE, APÓS ANÁLISE DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, APONTA A NÃO EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO DE MANEIRA HABITUAL E PERMANENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O reconhecimento de determinada atividade como especial, pelo mero enquadramento legal da categoria profissional a que pertencia o segurado ou em função do agente insalubre a que estava exposto, foi possível somente até o advento da Lei 9.032/1995. 2. Após a alteração do art. 57 da Lei n. 8.213/91, promovida pela Lei n. 9.032/95, o reconhecimento do tempo de serviço especial pressupõe a efetiva demonstração de que, no exercício da atividade, o segurado esteve exposto a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física de forma habitual e permanente. 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que a parte autora não comprovou que esteve exposta de forma habitual e permanente a agente agressivo, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 2190974/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, j. 24/04/2023; DJe 27/04/2023)

Ressalte-se que a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) dispensa a juntada do laudo pericial, pois referido documento é produzido com base no LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - da empresa, salvo quando “suscitada dúvida objetiva e idônea arguida pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado”. Assim restou decidido no Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Pet 10.262/RS):

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP.1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP.2. No caso concreto, conforme destacado no escorreito acórdão da TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo "ruído".3. Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente.” (Pet 10262 RSPETIÇÃO2013/0404814-0, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, j. 08/02/2017, DJe 16/02/2017)

De igual modo, apresentado o LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, torna-se dispensável a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP.

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP torna esse documento incapaz de provar as condições de trabalho às quais o segurado está submetido. Contudo, se houver indicação de responsável técnico no PPP para período posterior àquele em discussão, bem como estiver demonstrado que a parte autora sempre desenvolveu as mesmas atribuições, e, considerando ainda que a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas ou ao menos idênticas do que no momento da execução dos serviços, entendo que a ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada para prejudicar o segurado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

2. O fato de constar a existência de profissional responsável pelos registros ambientais somente em momento posterior ao período discutido, não impede a caracterização da especialidade do labor desempenhado em data pretérita, porquanto, conforme já restou consignado, despiciendo que referido documento seja contemporâneo ao exercício laboral e porque possível deduzir que, se em data posterior ao trabalho realizado foi constatada a presença de agentes nocivos, é de bom senso imaginar que a sujeição dos trabalhadores à insalubridade não era menor à época do labor, haja vista os avanços tecnológicos e a evolução da segurança do trabalho que certamente sobrevieram com o passar do tempo (ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020).

3. Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

4. Embargos de declaração acolhidos.”

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000143-21.2020.4.03.6130 - Relator(a) Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR Órgão Julgador 10a Turma Data do Julgamento 13/09/2023 Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 18/09/2023)

Observe-se que no caso de constar no PPP o uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, tal elemento não tem por si só o condão de descaracterizar a natureza especial da atividade laborativa, ante a ausência de qualquer outra prova técnica a certificar a sua real eficácia, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, ao fixar o Tema de Repercussão Geral 555.

Não procede, por fim, a alegação de invalidade dos Perfis Profissiográficos Previdenciários, pois a ausência de apresentação de procuração do signatário do formulário previdenciária configura mera irregularidade formal, que não retira do PPP sua força probante. Nesse sentido: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5000926-86.2020.4.03.6138, 10a Turma, Relator(a): Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, Julgamento: 13/12/2023, DJEN Data: 18/12/2023; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO 5014880-52.2021.4.03.0000, 10a Turma, Relator(a): Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Julgamento: 28/09/2021, Intimação via sistema Data: 01/10/2021.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Quanto à utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI, apenas poderá ser descartada a especialidade do trabalho se demonstrada a efetiva neutralização da nocividade pelo uso do equipamento, no caso concreto, cujo ônus cabe à entidade autárquica.

Nessa esteira, eventual informação registrada pelo empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP sobre uma pretensa eficácia do EPI também não se mostra suficiente, de per se, a descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais, uma vez que reflete declaração unilateral do empregador, conforme, aliás, decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, que fixou o Tema de Repercussão Geral 555, cujos trechos da ementa seleciono a seguir:

“(...) 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. (...) 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário”. (ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Esse é o entendimento desta Egrégia Décima Turma:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. SEGURANÇA METROVIÁRIA.

1. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

2. Admite-se como especial a atividade exposta ao agente nocivo previsto no item 2.5.7 do Decreto 53.831/64.

3. O uso do equipamento de proteção individual - EPI pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

4. O tempo total de trabalho em atividade especial comprovado nos autos é suficiente para a concessão de aposentadoria especial.

5. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, todavia, os efeitos financeiros devem observar a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do mérito do Tema 709, com repercussão geral, sendo certo que a inobservância implicará, a qualquer tempo, na cessação do pagamento do benefício previdenciário em questão (Leading Case RE 791961 ED, julgado em 24/02/2021, publicação 12/03/2021).

6. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

7. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

8. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

9. Apelação provida em parte.” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP5004985-16.2019.4.03.6183; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, 10a, j. 28/08/2024; Intimação via sistema DATA: 03/09/2024)

Por outro lado, em se tratando, especificamente, do agente físico ruído, o C. Supremo Tribunal Federal assentou que não há, no momento, equipamento capaz de neutralizar a nocividade gerada pelo referido agente agressivo, conforme o julgamento realizado na supramencionada Repercussão Geral 555 reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo 664.335/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 4/12/2014 pelo Plenário.

Da ausência de prévio custeio ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS

O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 664.335/SC (Repercussão Geral), decidiu que a falta de prévio custeio ao Regime Geral da Previdência Social não representa qualquer óbice à materialização dos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento de tempo de labor especial.

Com efeito, segundo o voto condutor do acórdão proferido naqueles autos:

“(...) não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

Dos agentes biológicos

O Anexo ao Decreto no 53.831/64 prevê no item 1.3.2 a especialidade dos “trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes – assistência médica, odontológica, hospitalar e outras atividades afins”, o que é repetido pelo item 1.3.4 do Anexo I ao Decreto no 83.080/79.

O item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e 3.048/99, por sua vez, disciplinam como atividade especial aquela em que há exposição a “microorganismos e parasitas infecto-contagiosos vivos e suas toxinas”, como ocorre em “a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados”.

Além disso, estão incluídos também os demais agentes biológicos previstos no item 3.0.1 do quadro de doenças profissionais previstas no Decreto no 3.048/99, bem como no item 1.3.1 do Decreto no 53.831/1964 – trabalho com animais infectados (assistência veterinária, serviços em matadouros, cavalariças e outros); em laboratórios de autópsia, de anatomia; com exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados; em galerias, fossas e tanques de esgoto; esvaziamento de biodigestores; coleta e industrialização do lixo.

Dessa forma, conclui-se que, em regra, deve o profissional ter sido exposto de modo habitual e permanente a agentes biológicos causadores de moléstias contagiosas, nos termos da normatização supra. Contudo, forçoso ressaltar que, em um ambiente hospitalar, ambulatorial ou laboratorial, o fato de a autora estar exposta de forma intermitente ao agente biológico não impede o reconhecimento do período como especial, uma vez que, para o contágio, basta um único momento de contato ao longo da jornada para caracterizar o período como especial.

Esse é o entendimento adotado pelo Manual de Aposentadoria Especial do INSS, aprovado pela Resolução no 600, de 10/08/2017:

“O raciocínio que se deve fazer na análise dos agentes biológicos é diferente do que comumente se faz para exposição aos demais agentes, pois não existe “acúmulo” da exposição prejudicando a saúde e sim uma chance de contaminação. O risco de contaminação está presente em qualquer estabelecimento de saúde e o critério de permanência se correlacionará com a profissiografia.”

(Manual de Aposentadoria Especial/Instituto Nacional do Seguro Social. – Brasília, 2017. Aprovado pela Resolução do INSS no 600, de 10/08/2017, fls. 108/109)

Havendo prova nos autos de que a parte autora estava sujeita a agentes nocivos biológicos, autorizado o enquadramento da especialidade pelo critério qualitativo, conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. AMBIENTE HOSPITALAR. CONCEITOS DE HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA QUE COMPORTAM INTERPRETAÇÃO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO QUALITATIVO. RISCO IMINENTE. AVALIAÇÃO DA REAL EFETIVIDADE E DA DEVIDA UTILIZAÇÃO DO EPI. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. A circunstância de o contato com os agentes biológicos não perdurar durante toda a jornada de trabalho não significa que não tenha havido exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente, na medida que a natureza do trabalho desenvolvido pela autora, no ambiente laboral hospitalar, permite concluir por sua constante vulnerabilidade. Questão que se resolve pelo parâmetro qualitativo, e não quantitativo.

3. Na hipótese, a instância ordinária manifestou-se no sentido de que, sendo evidente a exposição a agentes de natureza infecto-contagiosa, não há como atestar a real efetividade do Equipamento de Proteção Individual - EPI. Rever esse entendimento, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ.

4. No julgamento do REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, processado nos termos do arts. 543-C do CPC, o STJ firmou entendimento no sentido de que, para fazer jus à conversão de tempo de serviço comum em especial, é necessário que o segurado tenha reunido os requisitos para o benefício pretendido antes da vigência da Lei n. 9.032/95, independentemente do regime jurídico reinante à época em que prestado o serviço.

5. Recurso especial do INSS parcialmente provido, para se afastar a pretendida conversão de tempo de serviço comum em especial."

(REsp 1468401/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

E neste Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região:

"PREVIDENCIÁRIO. INTERESSE DE AGIR. NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. EFETIVA EXPOSIÇÃO. NOCIVIDADE PRESUMIDA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS AJUSTADOS. TEMA 810/STF. TEMA 905/STJ.

-A resistência da autarquia está relacionada ao não reconhecimento da especialidade dos períodos anteriores à data do requerimento, e, uma vez comprovada, o pedido judicial destes, acrescido do período subsequente, é necessário e adequado para postular a concessão da aposentadoria. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada.

- O caso dos autos envolve a exposição da autora aos agentes biológicos, sendo o suficiente, para o reconhecimento da especialidade, a comprovação de sua existência no ambiente de trabalho, ficando, assim, presumida a nocividade.

- Em um ambiente hospitalar, ambulatorial ou laboratorial, a circunstância de a autora ter exercido atividades, por vezes, administrativa, não autoriza a concluir que a sua exposição aos agentes biológicos era intermitente, sendo que, para o contágio, basta um único momento de contato ao longo da jornada para caracterizar o período como especial. Aplicação da orientação consignada no Manual de Aposentadoria Especial, aprovado pela Resolução do INSS no 600/2017.

- Há prova nos autos de que a autora estava sujeita ao agente nocivo, o que autoriza o enquadramento da especialidade pelo critério qualitativo. Precedente do C. STJ: RECURSO ESPECIAL 1468401 2014.01.72284-5.

- Os períodos de 23/10/1973 a 30/05/1976, de 17/04/1978 a 14/03/1979 e de 15/03/1979 a 16/03/1989 devem ser enquadrados como especiais no código 1.3.4 do anexo I do Decreto no 83.080/1979 (Trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes/atividades discriminadas entre as do código 2.1.3 do Anexo II: médicos, médicos-laboratoristas/patologistas, técnicos de laboratório, dentistas, enfermeiros), porque a autora logrou êxito em demonstrar a sua exposição aos agentes biológicos através dos formulários DSS 8030, do PPP e principalmente do laudo técnico individual, elaborado pelo SESMT – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, no qual informa que a proteção coletiva é parcial já que não existe vacina para todas as patologias.

- Na fase em que a autora prestava serviços em Jales, no período de 17/03/1989 a 18/04/2005, a sua exposição aos agentes biológicos está comprovada pelos mesmos formulários DSS 8030, de 16/09/1998 e de 24/06/1998, e PPP, de 18/04/2005, emitidos Hospital das Clínicas e pelo formulário e pelo formulário DSS-8030, de 04/12/1998, emitido pela Secretaria da Saúde de São José do Rio Preto – DIR XXII, acompanhada de declaração do responsável técnico pelo laboratório local, todos corroborados pelo laudo técnico pericial individual. De 17/03/1989 a 04/03/1997, a especialidade está enquadrada no código 1.3.4 do anexo I do Decreto no 83.080/1979 (Trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes/atividades discriminadas entre as do código 2.1.3 do Anexo II: médicos, médicos-laboratoristas/patologistas, técnicos de laboratório, dentistas, enfermeiros), e, de 05/03/1997 a 18/04/2005, no código 3.0.0 do anexo IV dos Decretos 2.172/1997 e 3.048/99, por executar trabalhos em estabelecimentos com manuseio de materiais contaminados.

- Mantido o reconhecimento como especiais dos períodos de 23/10/1973 a 30/05/1976, 17/04/1978 a 14/03/1979, 15/03/1979 a 16/03/1989, 17/03/1989 a 18/04/2005, efetuado pelo juízo a quo, com as alterações nos códigos de seu enquadramento em que nada afetam o resultado.

- Multiplicados os períodos especiais (de 23/10/1973 a 30/05/1976, 17/04/1978 a 14/03/1979, 15/03/1979 a 16/03/1989, 17/03/1989 a 18/04/2005), ora reconhecidos, pelo fator 1,20, resultam em 35 anos, 06 meses e 12 dias, que somados aos períodos comuns (01/01/1973 a 17/02/1973, 10/10/1977 a 16/04/1978), totalizam 36 anos, 02 meses e 07 dias, tal como foi apurado pelo juiz a quo (fls. 26 do PDF), cumprindo, portanto, os necessários 30 anos de tempo de contribuição.

- No caso da aposentadoria integral, descabe a exigência de idade mínima ou "pedágio", consoante exegese da regra permanente, menos gravosa, inserta no art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal.

- Mantida a data da citação como termo inicial do benefício concedido (DIB).

- Inalterada a condenação do ente previdenciário no pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111/STJ.

- A correção monetária deve incidir conforme os termos fixados pelo Tema 810 do C. STF (Repercussão Geral no RE no 870.947), com a orientação firmada pelo Tema 905 do C. STJ (Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146), que preconizam o IPCA-E nos feitos relativos ao benefício assistencial e o INPC nas lides previdenciárias, conforme as orientações contidas no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 658 do CJF.

- Os juros de mora incidirão a partir da citação, à razão de 0,5% ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/01/2003), quando esse percentual foi elevado para 1% ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança, na forma da Repercussão Geral no RE no 870.947.

- Não há qualquer violação ao princípio do equilíbrio atuarial e financeiro e da prévia fonte de custeio, pois cabe ao Estado verificar se o fornecimento de Equipamento de Proteção, Individual ou Coletivo, é suficiente à neutralização ou, no caso dos agentes biológicos, à mitigação do agente nocivo, exigindo do empregador, se o caso, o recolhimento da contribuição adicional imprescindível a custear o benefício a que o segurado faz jus.

- Providencie a Subsecretaria as anotações pertinentes à justiça gratuita e à tramitação prioritária destes autos, esta última nos termos do inciso I do art. 1048 do CPC/2015.

- Apelação do INSS improvida. Remessa oficial parcialmente provida para explicitar os critérios de cálculo da correção monetária e juros de mora, nos termos da fundamentação."

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001121-58.2007.4.03.6124, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 16/04/2021, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/04/2021).

Do caso dos autos

Encontra-se em litígio o interstício de 24/10/1994 a 23/10/2019, que passo a analisar.

A parte autora demonstrou pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (Id 280954841, p.20-21) haver laborado na empresa S. B. S. Hospital Sírio Libanês, no período de 24/10/1994 a 23/10/2019, como copeira, cujas atribuições consistiam em “... Efetuar a distribuição pelos quartos e recolher as bandejas de água e copos para esterilização; Recolher as bandejas das refeições servidas; Higienizar os utensílios e acondicionar em locais próprios; Lavar louças recolhidas das refeições; Secar e acondicionar; Preparar e servir sucos/vitaminas aos pacientes...”, com exposição a agentes biológicos.

Referida atividade e agentes agressivos encontram classificação no código 1.3.2 do Decreto no 53.831/64 e códigos 1.3.1, 1.3.2 dos Anexos I e II do Decreto no 83.080/79 e anexo no14, da NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, em razão da habitual e permanente exposição aos agentes ali descritos.

Saliente-se, que a exigência da comprovação da atividade especial de forma habitual e permanente somente foi introduzida na legislação previdenciária com edição da Lei no 9.032/1995.

Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa a seguir transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico.

2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor.

Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais.

3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em perío do anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 2000792 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2022/0131546-2, Relator Ministro GURGEL DE FARIA (1160), Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 18/12/2023, Data da Publicação/Fonte DJe 21/12/2023).

Verifica-se pela descrição das atividades da parte autora que sua exposição ao agente agressivo mencionado ocorria de forma habitual e permanente e não ocasional ou intermitente.

Do gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez

Nos termos do artigo 65, parágrafo único, do Decreto no 3.048/99, considera-se tempo de trabalho especial aquele referente ao afastamento decorrente de gozo dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez acidentários, desde que à data do afastamento o segurado estivesse exposto aos agentes nocivos:

"Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias, aos de afastamento decorrentes de gozo de benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentários, bem como aos de percepção de salário-maternidade, desde que, à data do afastamento, o segurado estivesse exposto aos fatores de risco de que trata o art. 68.”

Sobre o tema, ao julgar o recurso especial no 1.759.098, recebido como representativo de controvérsia, o C. Superior Tribunal de Justiça entendeu que “o Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial”.

Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgado em referência:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 DO CÓDIGO FUX. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, PARA FINS DE APOSENTADORIA, PRESTADO NO PERÍODO EM QUE O SEGURADO ESTEVE EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA DE NATUREZA NÃO ACIDENTÁRIA. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Até a edição do Decreto 3.048/1999 inexistia na legislação qualquer restrição ao cômputo do tempo de benefício por incapacidade não acidentário para fins de conversão de tempo especial. Assim, comprovada a exposição do Segurado a condições especiais que prejudicassem a sua saúde e a integridade física, na forma exigida pela legislação, reconhecer-se-ia a especialidade pelo período de afastamento em que o Segurado permanecesse em gozo de auxílio-doença, seja este acidentário ou previdenciário. 2. A partir da alteração então promovida pelo Decreto 4.882/2003, nas hipóteses em que o Segurado fosse afastado de suas atividades habituais especiais por motivos de auxílio-doença não acidentário, o período de afastamento seria computado como tempo de atividade comum. 3. A justificativa para tal distinção era o fato de que, nos períodos de afastamento em razão de benefício não acidentário, não estaria o Segurado exposto a qualquer agente nocivo, o que impossibilitaria a contagem de tal período como tempo de serviço especial. 4. Contudo, a legislação continuou a permitir o cômputo, como atividade especial, de períodos em que o Segurado estivesse em gozo de salário-maternidade e férias, por exemplo, afastamentos esses que também suspendem o seu contrato de trabalho, tal como ocorre com o auxílio-doença não acidentário, e retiram o Trabalhador da exposição aos agentes nocivos. Isso denota irracionalidade na limitação imposta pelo decreto regulamentar, afrontando as premissas da interpretação das regras de Direito Previdenciário, que prima pela expansão da proteção preventiva ao Segurado e pela máxima eficácia de suas salvaguardas jurídicas e judiciais. 5. Não se pode esperar do poder judicial qualquer interpretação jurídica que venha a restringir ou prejudicar o plexo de garantias das pessoas, com destaque para aquelas que reinvindicam legítima proteção do Direito Previdenciário. Pelo contrário, o esperável da atividade judicante é que restaure visão humanística do Direito, que foi destruída pelo positivismo jurídico. 6. Deve-se levar em conta que a Lei de Benefícios não traz qualquer distinção quanto aos benefícios auxílio-doença acidentário ou previdenciário. Por outro lado, a Lei 9.032/1995 ampliou a aproximação da natureza jurídica dos dois institutos e o § 6o. do artigo 57 da Lei 8.213/1991 determinou expressamente que o direito ao benefício previdenciário da aposentadoria especial será financiado com os recursos provenientes da contribuição deque trata o art. 22, II da Lei 8.212/1991, cujas alíquotas são acrescidas conforme a atividade exercida pelo Segurado a serviço da empresa, alíquotas, estas, que são recolhidas independentemente de estar ou não o Trabalhador em gozo de benefício. 7. Note-se que o custeio do tempo de contribuição especial se dá por intermédio de fonte que não é diretamente relacionada à natureza dada ao benefício por incapacidade concedido ao Segurado, mas sim quanto ao grau preponderante de risco existente no local de trabalho deste, o que importa concluir que, estando ou não afastado por benefício movido por acidente do trabalho, o Segurado exposto a condições nocivas à sua saúde promove a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária destinada ao custeio do benefício de aposentadoria especial. 8. Tais ponderações, permitem concluir que o Decreto 4.882/2003 extrapolou o limite do poder regulamentar administrativo, restringindo ilegalmente a proteção exclusiva dada pela Previdência Social ao trabalhador sujeito a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física. 9. Impõe-se reconhecer que o Segurado faz jus à percepção de benefício por incapacidade temporária, independente de sua natureza, sem que seu recebimento implique em qualquer prejuízo na contagem de seu tempo de atividade especial, o que permite a fixação da seguinte tese: O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. 10. Recurso especial do INSS a que se nega provimento” (STJ, Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, RECURSO ESPECIAL No 1.759.098 - RS (2018/0204454-9, julgado em 29.06.2019, DJ 01.08.2019)

Por essas razões, deve ser reconhecido o direito do segurado a computar como especial o período que esteve afastado do trabalho, em gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, independentemente se acidentário ou previdenciário.

Assim, restou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial pela parte autora no período indicado, conforme a legislação aplicável à espécie, em virtude de sua exposição aos agentes nocivos supra.

Da concessão do benefício

Diante do contexto analisado, o período reconhecido totaliza mais de 25 anos de labor em condições especiais, na data da reafirmação do requerimento administrativo em 23/10/2019, ocorrida anteriormente ao ajuizamento da ação em 10/06/2023 (Id 280954868).

Assim, a parte autora faz jus à aposentadoria especial, prevista no artigo 57 da Lei no 8.213/91, conforme estabelecido na sentença, a partir de 23/10/2019.

Da necessidade de desligamento da atividade laboral nociva para requerimento da aposentadoria especial

Em relação à constitucionalidade do art. 57, §8o, da Lei 8.213/91, termo inicial e efeitos do benefício, destaca-se o entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário – RE/791961-RS, em sede de repercussão geral - Tema 709, no seguinte sentido:

"I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão", vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Celso de Mello e Rosa Weber. Falaram: pelo recorrente, o Dr. Vitor Fernando Gonçalves Cordula, Procurador Federal; e, pela recorrida, o Dr. Fernando Gonçalves Dias. Plenário, Sessão Virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020. (ATA DE JULGAMENTO No 17, de 08/06/2020. DJE no 150, divulgado em 16/06/2020)”.

No julgamento dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema Repetitivo foi proferida a seguinte decisão:

“O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, para: a) esclarecer que não há falar em inconstitucionalidade do § 8o do art. 57 da Lei no 8.213/91, em razão da alegada ausência dos requisitos autorizadores da edição da Medida Provisória que o originou, pois referida MP foi editada com a finalidade de se promoverem ajustes necessários na Previdência Social à época, cumprindo, portanto, as exigências devidas; b) alterar a redação da tese de repercussão geral fixada, para evitar qualquer contradição entre os termos utilizados no acórdão ora embargado, devendo ficar assim redigida: “4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.’”; c) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar os segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; e d) declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé, por força de decisão judicial ou administrativa, até a proclamação do resultado deste julgamento, nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio, que divergia apenas quanto à modulação. " (Certidão de Julgamento em 02/03/2021).

Portanto, após a efetiva implantação do benefício de aposentadoria especial, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, é vedado ao segurado a permanência ou o retorno às atividades nocivas à saúde, sob pena de suspensão do pagamento do benefício.

Assim, caberá ao INSS, após a efetiva implantação do benefício de aposentadoria especial, com termo inicial e efeitos financeiros fixados na data da DER, informar ao segurado que a partir daquela data não mais poderá permanecer ou retornar ao labor especial, sob pena de cessar o pagamento do benefício, nos termos do art. 46 e art. 57, § 8o, da Lei n. 8.213/1991, bem como da Tese fixada pelo E. STF no tema 709 da Repercussão Geral.

Dos consectários legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Em sede de liquidação/execução de sentença, devem ser descontados eventuais valores pagos administrativamente a igual título, benefícios não acumuláveis e as parcelas deferidas em razão da concessão de tutela de urgência.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração recursal prevista no § 11, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

A autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do art. 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Por fim, não há necessidade da autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, uma vez que não se trata de requisito legal para a concessão do benefício.

Dispositivo

Ante o exposto, rejeito as preliminares e dou parcial provimento à apelação do INSS, para determinar a incidência da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios, a isenção de custas processuais e o desconto de eventuais valores pagos administrativamente a igual título, benefícios não acumuláveis e as parcelas deferidas em razão da concessão de tutela de urgência, nos termos da fundamentação.

Independentemente do trânsito em julgado, comunique-se ao Instituto Nacional do Seguro Social, para que seja implantado o benefício de imediato, tendo em vista o artigo 497 do Código de Processo Civil.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR. COMPROVAÇÃO POR PPP. EPI. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A ESPECIALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer como especial o período de 24/10/1994 a 23/10/2019 e conceder aposentadoria especial à parte autora desde 23/10/2019.

O INSS sustentou a ausência de habitualidade e permanência na exposição a agentes biológicos, a impossibilidade de enquadramento da atividade, bem como a eficácia do equipamento de proteção individual. Subsidiariamente, requereu a aplicação da prescrição quinquenal, limitação dos honorários nos termos da Súmula 111 do STJ, isenção de custas e desconto de valores inacumuláveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor exercido pela autora como copeira em ambiente hospitalar, com exposição a agentes biológicos; (ii) a eficácia do EPI para afastar a caracterização da atividade especial; (iii) a adequação dos consectários legais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não se aplica quando o proveito econômico obtido na causa é inferior a 1.000 salários mínimos, conforme artigo 496, §3o, I, do CPC, entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O reconhecimento do tempo de serviço especial deve observar a legislação vigente à época do exercício da atividade, segundo o princípio tempus regit actum.

A comprovação da exposição a agentes nocivos após 10/12/1997 exige apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP fundamentado em laudo técnico, documento apto à demonstração da efetiva exposição do trabalhador.

O PPP comprova que a parte autora exerceu atividades de copeira em hospital, com manipulação de utensílios e materiais utilizados por pacientes, situação que caracteriza exposição habitual e permanente a agentes biológicos.

Em ambiente hospitalar, a exposição a agentes biológicos é analisada pelo critério qualitativo, sendo suficiente a presença do risco de contaminação, ainda que o contato não ocorra durante toda a jornada de trabalho.

A mera informação no PPP acerca da eficácia do equipamento de proteção individual não é suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335 (Tema 555).

Comprovado o exercício de atividade especial por período superior a 25 anos até 23/10/2019, a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei no 8.213/1991.

A continuidade do exercício de atividade especial após a concessão do benefício enseja a cessação do pagamento da aposentadoria especial, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 709 da repercussão geral.

Os honorários advocatícios devem observar o artigo 85 do CPC e a Súmula 111 do STJ, com definição do percentual na fase de liquidação.

O INSS é isento do pagamento de custas e emolumentos, sem prejuízo do dever de reembolsar despesas processuais eventualmente suportadas pela parte vencedora. Entretanto, no presente caso, não há custas ou despesas processuais a serem reembolsadas, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

A exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar autoriza o reconhecimento da especialidade do labor quando comprovada por PPP, adotando-se critério qualitativo de risco de contaminação.

A declaração de eficácia do equipamento de proteção individual no PPP não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial.

É constitucional a vedação de continuidade da percepção da aposentadoria especial quando o segurado permanece ou retorna ao exercício de atividade nociva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o; CPC, arts. 487, I, 496, §3o, I, 497 e 1.010; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, art. 65; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o; Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 19, 21 e 25, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1897319/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1910438/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1807306/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 30.08.2021; STJ, EDcl no REsp 1891064/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1767132/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgInt no REsp 2000792/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2190974/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 24.04.2023; STJ, Pet 10262/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 08.02.2017; STJ, REsp 1468401/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 16.03.2017; STJ, REsp 1.759.098/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 29.06.2019; STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); STF, RE 791.961/RS, Tribunal Pleno, j. 05.06.2020 (Tema 709).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar as preliminares e dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão